Tribunal: TJES
Processo: 5020497-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020497-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES VILA NOVA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020497-39.2024.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
VALE S.A

RECORRIDO
:
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES VILA NOVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. BLOQUEIO DA VIA FÉRREA POR MANIFESTAÇÃO DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO MEDIANTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FATO DE TERCEIRO EQUIPARADO A CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Pedro Henrique Rodrigues Vila Nova contra a Vale S.A com o objetivo de obter reparação pelos prejuízos sofridos em razão do cancelamento de uma viagem de trem. Alega o autor que adquiriu passagens de ida e volta para o trecho Cariacica/ES - Colatina/ES para o dia 01/07/2023, mas que, ao tentar retornar, a viagem foi cancelada devido a uma manifestação em outro ponto da ferrovia. Afirma, também, que a empresa ré não prestou a devida assistência material e informacional, deixando-o desamparado na estação, o que o forçou a arcar com custos de hospedagem, alimentação e novo transporte. Assim, busca a restituição em dobro dos valores despendidos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença objurgada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento da viagem de trem, em decorrência do bloqueio da via férrea por manifestantes, caracteriza caso fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade civil objetiva da empresa transportadora e, por conseguinte, o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No caso concreto, a ré logrou êxito em comprovar que a suspensão do transporte ferroviário no dia 01/07/2023 não se deu por falha operacional, mas por fato imprevisível e inevitável, qual seja, a obstrução da linha férrea por manifestantes em trecho diverso do embarque do autor. Tal fato foi devidamente documentado por meio de Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar (ID 15065142), que atesta a interdição da via e as providências tomadas para a sua desobstrução, corroborando a tese defensiva.

5
. O evento em questão – bloqueio da via por protesto popular – classifica-se como "fato de terceiro" e se amolda à figura do "caso fortuito externo", pois é um acontecimento estranho à organização e à atividade-fim da empresa transportadora. Não há que se falar em falha no dever de informação ou mesmo de comunicação acerca do cancelamento do contrato de transporte, pois, frente ao fato imprevisto, a empresa ré adotou medidas que estavam ao seu alcance, como se nota nas provas apresentadas, quais sejam: encaminhamento de mensagens eletrônicas aos celulares dos passageiros sobre o evento, com as opções de (i) a remarcação das passagens ou (ii) o estorno do valor pago. Por ser um evento externo, inevitável e alheio à esfera de controle da ré, ora recorrente, possui o condão de romper o nexo de causalidade entre a conduta da empresa (o cancelamento da viagem) e os danos sofridos pelo consumidor.

6
. Existem diversos precedentes das Turmas Recursais deste Estado no sentido de que o bloqueio de vias de transporte por manifestantes, férreas ou rodoviárias, constitui excludente de responsabilidade da transportadora, por afastar o nexo causal. Diante de tal cenário, não há como imputar à empresa a responsabilidade pelos transtornos decorrentes do cancelamento. Diferente seria se a manifestação ou o tumulto ocorresse por falhas na segurança ou falha nos protocolos de atuação da empresa, mas não é a situação dos autos.

7.
Uma vez rompido o nexo de causalidade, elemento essencial da responsabilidade civil, afasta-se o dever de indenizar, tanto na esfera material quanto moral. A conduta da ré em suspender a viagem, diante do bloqueio, foi a mais prudente e visou, em última análise, à segurança dos próprios passageiros. Sua obrigação, nesse contexto, restringia-se a facultar o reembolso integral do bilhete ou sua remarcação, o que, segundo a ré, foi ofertado, não havendo provas de que o autor tenha buscado tais alternativas administrativamente.

8
. Desse modo, embora sejam inegáveis os transtornos vivenciados pelo autor, não podem ser juridicamente imputados à ré, ante a manifesta excludente de responsabilidade. A reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é, portanto, medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

10.
Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)